Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-75.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004489-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), AUTO POSTO CRUZEIRO D'OESTE LTDA - CNPJ: 00.948.703/0001-46 (AGRAVANTE), GIZELIA PERPETUA MENEGHETTI MASSON - CPF: 224.906.288-95 (AGRAVADO), BRUNO DIEGO ALONSO SANTOS - CPF: 368.469.898-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR AO FALECIMENTO DO SIGNATÁRIO. RECURSO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRÁTICA DE PÓS-DATAÇÃO. DISSOCIAÇÃO ENTRE DATA GRAFADA E MOMENTO DA SUBSCRIÇÃO. HIGIDEZ CAMBIAL PRESERVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em três cheques cuja data de emissão grafada é posterior ao falecimento do signatário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declarar a nulidade dos cheques e extinguir a execução, ao argumento de que a certidão de óbito constitui prova pré-constituída da impossibilidade de subscrição dos títulos nas datas neles apostas;
(ii)
concessão de efeito suspensivo;
(iii)
reconhecimento de litigância de má-fé da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a divergência entre a data grafada nos cheques e o falecimento do signatário configura nulidade absoluta aferível de plano em exceção de pré-executividade;
(ii)
examinar a configuração de litigância de má-fé na propositura de execução fundada em cheques formalmente regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípico do executado, admissível para veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, destinando-se a obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes, verificáveis mediante simples exame dos documentos que a instruem.

5. O cabimento da exceção de pré-executividade exige o preenchimento cumulativo do requisito de ordem material, ligado à suscetibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, e do requisito de ordem formal, referente à possibilidade de prolação da decisão sem necessidade de dilação probatória.

6. A data grafada no cheque não se confunde com o momento da efetiva aposição da assinatura pelo emitente, porquanto a legislação cambiária reconhece a dissociação entre ambas, ao estabelecer que o cheque apresentado antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.

7. A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque, nos termos do art. 37 da Lei n. 7.357/1985, de modo que a subscrição regular da cártula antes do óbito preserva a higidez cambial do título, ainda que a data nele consignada seja posterior ao falecimento.

8. A divergência cronológica entre a data inscrita nos cheques e o falecimento do signatário comporta mais de uma interpretação juridicamente plausível, pois os títulos podem ter sido assinados em vida, com inserção de data futura, o que configura pós-datação regular, prática amplamente difundida nas relações comerciais e reconhecida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.357/1985, arts. 1º, VI, 16, 32 e 37; CPC, arts. 79 a 81 e 803, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 387; STJ, Súmula 393, REsp 1.110.925/SP, REsp 1.647.871/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
AUTO POSTO CRUZEIRO D'OESTE LTDA
contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000230-39.2023.8.11.0098, ajuizada pela exequente
GIZELIA PERPETUA MENEGHETTI MASSON
.

A execução tem por fundamento três cheques (n. 001121, 001122 e 001123), sacados contra a conta n. 44.832-5, agência 8127, do Banco Sicredi, no valor total de R$ 119.865,41, com data de emissão de 20/agosto/2022.

A executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade dos títulos, ao argumento de que a data de emissão neles consignada é posterior ao falecimento do signatário, Sr. Dimilton Carvalho, ocorrido em 25/julho/2022. Aduziu, ainda, que a obrigação possuía natureza pessoal e que o contrato de arrendamento vedava a utilização do nome empresarial para garantia de obrigações estranhas ao objeto social.

O juízo
a quo
rejeitou o incidente, por entender que as matérias suscitadas exigem dilação probatória incompatível com a via eleita. Consignou que a prática de emissão de cheques pós-datados é amplamente difundida, de modo que a divergência entre a data da cártula e o óbito do emitente não conduz, por si só, à conclusão de nulidade do título.

Assentou que a verificação acerca da cronologia da aposição da assinatura e da natureza da dívida demanda produção de provas, à luz da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou o prosseguimento da execução (id. 217637171 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a certidão de óbito constitui prova pré-constituída da impossibilidade de subscrição das cártulas nas datas nelas apostas, configurando vício formal insanável que prescinde de dilação probatória.

Argumenta que a morte extingue a personalidade civil, o que torna juridicamente impossível a emissão de ordem de pagamento por pessoa falecida, distinguindo a hipótese do cheque pós-datado. Invoca o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil e alega litigância de má-fé da exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade dos cheques e extinguir a execução (id. 344143375).

Preparo recursal recolhido (id. 344634435).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 346029874).

Em
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 351693852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou a nulidade absoluta dos cheques que instruem a execução (cártulas n. 001121, 001122 e 001123), sob o argumento de que a data de emissão neles consignada (20/agosto/2022) é posterior ao falecimento do signatário, Sr. Dimilton Carvalho, ocorrido em 25 de julho de 2022.

Aduziu que a obrigação possuía natureza pessoal, porquanto contraída pelo
de cujus
na qualidade de arrendatário do estabelecimento, e que o contrato de arrendamento vedava a utilização do nome empresarial para garantia de obrigações estranhas ao objeto social.

O juízo singular rejeitou o incidente, ao compreender que as matérias suscitadas exigem dilação probatória incompatível com a via eleita, porquanto a divergência entre a data grafada nas cártulas e o falecimento do emitente não implica, automaticamente, falsificação da assinatura ou nulidade do título, consignando o seguinte:

“(...) É de conhecimento comum nas práticas comerciais a emissão de cheques pós-datados (vulgo ‘pré-datados’), onde a data inserida na cártula corresponde à data pactuada para apresentação, e não necessariamente ao momento da assinatura do título.

O fato de o signatário, Sr. Dimilton Carvalho, ter falecido antes da data grafada no cheque não implica, automaticamente, que a assinatura tenha sido falsificada ou aposta após a morte, nem invalida a ordem de pagamento se esta foi emitida enquanto o titular detinha poderes para tanto. (...)

Desta forma, havendo necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações da parte executada, a via adequada para a defesa são os Embargos à Execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, onde será assegurado o amplo contraditório. (...)”
(
sic
, id. 217637171 – ExTiEx n. 1000230-39.2023.8.11.0098).

A decisão deve ser mantida.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, sem a necessidade de oferecimento de embargos do devedor e, por conseguinte, sem a exigência de garantia do juízo.

A gênese do instituto reside na iniciativa cognitiva que, em princípio, competiria ao próprio juízo, cabendo ao executado suprir eventual inércia judicial com o objetivo de obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes, verificáveis mediante simples exame dos documentos que a instruem.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, trata-se de incidente processual inevitável, porquanto decorre do direito de petição conferido ao executado para provocar o exame judicial acerca da falta de pressupostos processuais ou de condições de procedibilidade
in executivis
, conducente à nulidade da execução (CPC, art. 803, I) (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 52. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019).

É bem verdade que o campo de incidência da exceção de pré-executividade foi alargado por expressivos julgados, para admitir a discussão de matérias relativas à ausência de pressupostos processuais, às condições da ação, à prescrição, à decadência e à nulidade do título executivo, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Quando ainda integrante do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Teori Zavascki consolidou a compreensão de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos, de forma cumulativa, o requisito de ordem material, ligado à suscetibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, e o requisito de ordem formal, referente à possibilidade de prolação da decisão sem necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009).

Por consequência, controvérsias que exijam instrução probatória, ainda que limitada, devem ser deduzidas por meio dos embargos à execução, instrumento processual apto a assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A partir dessas premissas, a questão central do recurso consiste em verificar se a divergência entre a data grafada nos cheques e o falecimento do signatário configura, por si, nulidade absoluta passível de reconhecimento
de plano
, ou se a controvérsia reclama incursão probatória incompatível com a via eleita.

A agravante sustenta que a certidão de óbito constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar a impossibilidade jurídica de emissão dos cheques, porquanto a extinção da personalidade civil, operada com a morte, tornaria juridicamente inviável a prática de qualquer ato negocial pelo
de cujus
após o óbito.

O argumento, embora apresente lógica formal aparente, não resiste ao confronto com a disciplina jurídica dos títulos de crédito e com a prática comercial reconhecida pelo ordenamento.

O cheque é ordem de pagamento à vista, cujos requisitos essenciais estão previstos no art. 1º da Lei n. 7.357/85, entre os quais figura, no inciso VI, a assinatura do emitente. Assim, é o ato de aposição da assinatura que consubstancia o ato de emissão do cheque, e não a data nele grafada.

O art. 32 da Lei n. 7.357/85 dispõe que o cheque é pagável à vista e que se considera não escrita qualquer menção em contrário. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que o cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação, norma que reconhece a dissociação possível entre a data inscrita na cártula e o momento da efetiva subscrição.

A partir dessa premissa normativa, o art. 37 da Lei n. 7.357/85 estabelece, em termos expressos, que
“a morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque”
.

Portanto, se a assinatura foi regularmente aposta antes do evento morte, o cheque preserva sua higidez cambial, ainda que a data nele consignada seja posterior ao falecimento.

Isso porque a jurisprudência reconhece a validades de cheques incompletos, emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, com posterior preenchimento pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança:

“(...) Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados ‘cheques incompletos’, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF (‘A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto’). 4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo nº 945.

5. ‘O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição’

6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. (...)”
(STJ, REsp n. 1.647.871/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018).

Nesse mesmo sentido, a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”
.

O art. 16 da Lei n. 7.357/85 reforça essa compreensão, ao dispor que, se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com o emitente, o fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má-fé.

No direito cambiário brasileiro, a prática de emissão de cheques pós-datados é amplamente difundida nas relações comerciais e reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, circunstância que impede a automática conclusão de que a data grafada em cártula posterior ao óbito do emitente revele, por si, falsificação ou nulidade do título.

A conjugação desses dispositivos legais permite concluir que a divergência cronológica entre a data inscrita nos cheques e o falecimento do signatário comporta, ao menos, duas interpretações juridicamente plausíveis: ou os cheques foram assinados pelo
de cujus
em vida, com a inserção de data futura, o que configura cheques pós-datados regularmente emitidos; ou a assinatura foi aposta por terceiro após o óbito.

Por consequência, a definição sobre o momento em que a assinatura foi efetivamente aposta nas cártulas – se antes ou depois do falecimento – constitui questão fática que reclama instrução probatória, eventualmente com a realização de perícia grafotécnica, providência incompatível com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

A certidão de óbito, embora constitua prova pré-constituída do fato da morte e de sua data, não comprova, por si, que a assinatura foi aposta nas cártulas após o falecimento.

A inferência pretendida pela agravante, de que a data grafada nos cheques corresponde ao momento da subscrição, não decorre automaticamente do documento, porquanto contrariada pela hipótese de pós-datação.

Acrescente-se que a agravante não impugnou a autenticidade da assinatura aposta nos cheques. Na realidade, a parte questionou somente a data neles consignada, circunstância que, paradoxalmente, reforça a plausibilidade da hipótese de inserção de data a
posteriori
.

Nessa perspectiva, a tese recursal inverte a premissa fática ao partir do pressuposto de que a data grafada corresponde ao momento da subscrição, quando a prática mercantil e a legislação cambiária indicam o contrário.

Portanto, ausente vício formal
ictu oculi
aferível nos cheques, a pretensão deduzida pela agravante exige incursão probatória incompatível com a via eleita, de modo que a exceção de pré-executividade não se revela instrumento processual adequado para a análise da controvérsia.

A via dos embargos à execução permanece plenamente disponível à agravante para veicular, com amplitude probatória, as defesas que entender cabíveis, inclusive mediante requerimento de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade e da cronologia da assinatura aposta nos títulos, bem como para a discussão acerca da natureza pessoal ou empresarial da dívida e da eventual vedação contratual à utilização do nome da empresa executada para garantia de obrigações estranhas ao objeto social.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da exequente, a pretensão igualmente não comporta acolhimento.

A caracterização da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de conduta processual dolosa e de prejuízo efetivo à parte contrária, o que demanda apurada análise fática e probatória pelo Juízo singular, providência incompatível com a cognição restrita da exceção de pré-executividade e com o âmbito devolutivo do presente recurso.

A propositura de ação de execução fundada em cheques formalmente regulares, com assinatura do emitente e demais requisitos cambiais preenchidos, não configura conduta processual temerária ou de má-fé, porquanto a exequente exerce direito de ação amparado pela presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO CRUZEIRO D'OESTE LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026